Tribunal: TJSP
Processo: 1501696-49.2024.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Apelação Criminal - Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo - Pleito de absolvição por insuficiência de provas - Inviabilidade - Depoimentos firmes da vítima e das demais testemunhas, respaldados pelas demais provas amealhadas nos autos – Condenação mantida - Dosimetria – Primeira fase – Pena-base fixada 1/5 acima do piso legal em razão das circunstâncias do crime cometido durante o

Ementa:
Apelação Criminal - Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo - Pleito de absolvição por insuficiência de provas - Inviabilidade - Depoimentos firmes da vítima e das demais testemunhas, respaldados pelas demais provas amealhadas nos autos – Condenação mantida - Dosimetria – Primeira fase – Pena-base fixada 1/5 acima do piso legal em razão das circunstâncias do crime cometido durante o repouso noturno e da maior culpabilidade do réu pelo fato de ter praticado novo crime durante cumprimento de pena – Exasperação da pena do furto qualificado praticado em período noturno – Plenamente possível sua valoração como circunstância judicial desfavorável - Perpetração do crime quando do cumprimento de pena em outro delito que deve ser valorada desfavoravelmente ao agente, porque representa personalidade inclinada à prática delitiva - Justo critério em consonância com orientação do Superior Tribunal de Justiça que sugere como parâmetro a fração de 1/6 sobre o mínimo legal para cada circunstância desfavorável - Precedentes – Segunda fase – Pena majorada em 1/3 em razão da multireincidência, sendo uma delas específica - Terceira fase - Iter criminis percorrido pelo réu permaneceu no estágio intermediário – Redução no patamar de 1⁄2 - Manutenção do regime prisional semiaberto ante a reincidência e os maus antecedentes do apelante - Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos em razão da reincidência - Recurso improvido.